Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741967-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUZIMAR DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUZIMAR DE ARAÚJO (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0711399-95.2019.8.07.0018, na qual determinou aguardar o trânsito em julgado do AGI 0708783-02.2022.8.07.0000 para prosseguir o feito (ID 142547595 dos autos de origem). Aduz que o AGI 0708783-02.2022.8.07.0000, no qual se discute o índice a ser aplicado nos cálculos, foi julgado e provido, fato informado ao d. Juízo a quo. Defende a tese de que, independentemente do trânsito em julgado do aludido recurso, deve prosseguir o cumprimento de sentença, uma vez que não há efeito suspensivo vigente. Liminarmente pugna “pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” Preparo no ID 42086108. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, a parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de prosseguimento da ação de origem até que transite em julgado o Agravo de Instrumento n. 0708783-02.2022.8.07.0000. O prosseguir do processo de origem, em princípio, importaria a remessa dos autos a contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis. No contexto, da superficialidade do exame que se oportuniza neste momento incipiente, tão somente para o exame do pedido liminar, observa-se que apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, em tese, não lhe assiste razão. Cumpre destacar que, neste caso não se discute parcela incontroversa, mas sim, o total da dívida cobrada, acerca do qual ainda não transitou em julgado o recurso pertinente, no caso, o AGI 0708783-02.2022.8.07.0000. Portanto, neste momento, não se verifica a possibilidade de emissão ato requisitório específico (precatório ou RPV), posto que ainda não definido o valor total. Com efeito o artigo 100, §8o da Constituição Federal veda o fracionamento do crédito no sentido de que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor e o remanescente por meio de precatório, sob pena de prejudicar a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Ademais, também que não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o pagamento de requisitórios é sabidamente demorado, ao passo que o rito de julgamento do presente recurso é célere. Ausentes, pois, requisitos cumulativos imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator